Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. APLICAÇÃO DO CDC. VALOR UTILIZADO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PRESUNÇÃO. VULNERABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. NÃO COMPROVADA. PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. PRESENTE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo se pronunciou de modo expresso e fundamentado sobre os motivos do entendimento adotado, baseando-se na lei, na jurisprudência e nas provas carreadas aos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

2. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor, consoante disposto no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.

2.1. Em se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do Código de Defesa do Consumidor, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final, ser reconhecida a sua vulnerabilidade (excepcional aplicação da teoria maximalista).

2.2. Ausente demonstração de que o mútuo não foi contratado para financiamento da atividade de fornecimento de bens ou serviços pela pessoa jurídica nem tampouco comprovada a vulnerabilidade técnica, econômica, jurídica ou informacional da pessoa jurídica, não há que se falar na aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise.

3. A cédula de crédito bancário possui regulamentação específica, disposta na Lei no 10.931/2004, que prevê no artigo 28, caput, que a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial. O valor do débito pode estar indicado na cédula ou ainda demonstrado em planilha de cálculo ou em extratos da conta corrente.

3.1. A planilha deve conter o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida.

3.2. Diante da apresentação da cédula de crédito bancário acompanhada de planilha atualizada de débito não há que se falar em ausência de liquidez do título.

4. Conforme previsto no art. 917, §o3, do Código de Processo Civil, a ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito por parte do embargante implica a não apreciação da sua alegação de excesso de execução.

5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.